Tribunal: TJPA
Processo: 0017074-13.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. POSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÃFICA DO BEM. SÃMULA 582 DO STJ.1. Uma vez constatado que houve a inversÃ£o da posse do objeto jurÃdico tutelado, ainda que nÃ£o seja mansa e pacÃfica e/ou haja perseguiÃ§Ã£o policial com prisÃ£o em flagrante, resta forÃ§oso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.2. O momento de consumaÃ§Ã£o do delito ocorre com a simples inversÃ£o da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida Ã perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, restando inviÃ¡vel a pretensÃ£o recursal se restou unÃssono que o rÃ©u obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro. SÃºmula 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0017074-13.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (7ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: BRUNO MIRANDA CORREA (ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. POSSIBILIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. SÚMULA 582 DO STJ.
1. Uma vez constatado que houve a inversão da posse do objeto jurídico tutelado, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial com prisão em flagrante, resta forçoso o reconhecimento do crime em sua modalidade consumada.
2. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, E
M CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente
BRUNO MIRANDA CORREA
à pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa pelo delito previsto no art. 155,
caput
, Código Penal, no regime aberto, a qual foi substituída por uma pena de multa e uma restritivas de direito.

Relata a denúncia que:
(...)
Narra o inquérito policial, base da presente denúncia, que no dia 27/07/2013, por volta das 21h00min, na Av. Roberto Camelier, a vítima MARCELA FURTADO ROCHA, teve seu aparelho celular subtraído pelo acusado
BRUNO MIRANDA CORREA
.
Em verdade, no dia do fato, a ofendida se encontrava no local acima mencionado quando o denunciado repentinamente passou correndo e puxou o aparelho celular da vítima e empreendeu fuga, sendo que às proximidades do local, pediu para subir na garupa da bicicleta conduzida por um amigo que nada sabia do ocorrido.
Os policiais militares que faziam ronda pela proximidade, ao avistar o acusado correndo sob atitude suspeita, aproximaram-se do mesmo e o abordaram. Nesse instante, o acusado jogou um objeto no chão.
Durante a abordagem apareceu a vítima informando que havia sido roubada pelo denunciado, ocasião em que o mesmo confessou a autoria da ação criminosa, isentando do crime o seu amigo que estava na bicicleta.

Por tais fatos, o representante ministerial denuncio o acusado Bruno Miranda Correa pela prática delitiva prevista no art. 155, do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença, julgando procedente em parte a denúncia para condenar o acusado pelo crime de furto simples, em sua forma tentada.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, devidamente acompanhado de suas razões, requer o reconhecimento do crime de furto simples em sua modalidade consumada

Em contrarrazões, a defesa do apelado requer a mantença da decisão que o condenou pelo crime de furto tentado (fls. 76/78).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA SUA FORMA CONSUMADA

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade consumada, o que, com a devida vênia, merece prosperar e, para a compreensão quanto a procedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima MARCELA FURTADO ROCHA, declarado em sede policial e juízo que o recorrido Bruno Miranda Correa passou correndo e puxou seu celular que se encontrava em sua mão, sendo abordado por policiais militares logo em seguida ao furto que o prenderam em flagrante e recuperaram seu aparelho celular
.
.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse da
res furtiva
da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
(...)
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).

E ainda:
¿(...)
3.Inviável a desclassificação dos delitos de roubo majorado consumado para a forma tentada porque, pela Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de roubo majorado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
(...)
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(Acórdão n.1163529, 20170310158124APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: 189/196).

Assim, não há se falar em desclassificação da conduta de furto para sua modalidade tentada, pois o acusado percorreu todas as fases do
iter criminis
, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Com o reconhecimento do crime de furto em sua forma consumada, passo a nova dosimetria da pena em face do recorrido
BRUNO MIRADA CORREA
.

Mantenho a reprimenda básica fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão em face do apelante estabelecida na sentença de primeiro grau e pagamento de 15 dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifico a existência das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea ¿d¿, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena nos mesmos moldes da sentença, ou seja, em 03 (três) meses, ficando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do Código Penal.

Verifico a inexistência de circunstâncias agravantes, bem como não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno-a concreta e definitiva nesse patamar

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento apenas para redimensionar a pena base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator